Tribunal: TJSP
Processo: 1030399-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe – Candidato considerado fisicamente inapto para o exercício da função policial-militar por ter passado por cirurgia otológica – Discricionariedade do ato administrativo, naquilo que diz respeito à análise do laudo e à apreciação quanto ao fato de o candidato ajustar-se ou não ao perfil que se exige para o provimento do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe – Candidato considerado fisicamente inapto para o exercício da função policial-militar por ter passado por cirurgia otológica – Discricionariedade do ato administrativo, naquilo que diz respeito à análise do laudo e à apreciação quanto ao fato de o candidato ajustar-se ou não ao perfil que se exige para o provimento do cargo, que encontra limites na prova judicial, mais precisamente na perícia realizada, segundo a qual o autor reúne condições para o exercício do cargo – Recurso não provido.